Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723976-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: KENNETH GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra KENNETH GOMES DA SILVA nos seguintes termos: "Não conheço dos embargos declaratórios de ID 94520517, porquanto opostos em face da certidão de ID 93768941, que não possui qualquer conteúdo decisório. Outrossim, a despeito da inadequação da via eleita, indefiro o pedido para ‘que o mandado seja desentranhado para realização de novas diligências ou ao menos, que seja diligenciado novamente no endereço constante na inicial’, porque aquele endereço já foi diligenciado infrutiferamente em mais de uma oportunidade (ID ns. 91802108, 77996157, 75210920 e 70139953). Considerando-se o tempo da tramitação processual e as diligências já realizadas, é possível concluir, com segurança, que o veículo em litígio não foi localizado, não subsistindo, portanto, interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão/depósito/reintegração de posse. Com efeito, a Lei 13.043, de 13/11/2014, passou a prever o poder-dever de que a parte autora, em circunstância como a dos autos, promova a conversão em ação de execução, que terá curso regular nos próprios autos. Nesse sentido dispôs o artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, na redação dada por aquela norma legal: ‘Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’ É ocioso acentuar que a ação executiva melhor atende ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, CF/88) e à eficiência da prestação jurisdicional, consagrada no artigo 8o do CPC/2015, porquanto admite, em tese, a possibilidade de constrição imediata do patrimônio do devedor que não paga a dívida contratual nem restitui o veículo objeto da avença. Ademais, o propósito principal da ação de busca e apreensão é a efetiva localização e entrega do veículo automotor à instituição financeira credora, de sorte que, tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrado o bem, não mais subsiste outro interesse processual diverso da conversão da ação em processo executivo, mediante a adequada emenda à inicial. Tratando-se de poder-dever do credor, seu não exercício no prazo facultado pelo Juízo acarreta a extinção do feito por falta de interesse processual e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: ‘APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.Facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, em razão da não localização do bem após diversas tentativas (DL 911/69 4o), e permanecendo ele inerte, configura-se a perda superveniente de interesse processual. 2. Negou-se provimento ao apelo.’ (Acórdão 1215298, 00055482920178070005, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019.) ‘Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia - Falta de localização do veículo. Inviabilizada a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.’ (Acórdão 1210800, 07002530520198070003, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019.) ‘APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DO CORRETO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. 1. Cabe ao autor fornecer a localização do automóvel objeto da demanda de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto Lei no 911/69. 2. Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito, diante da inércia do autor em atender a determinação judicial para converter a busca e apreensão em execução, bem como por não ter fornecido o endereço correto para a localização do veículo. 3. Apelo não provido.’ (Acórdão 1210789, 07005676120188070010, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019) ‘CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CASUÍSTICAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA APREENSÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA EM CONVERTER A BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO INICIAL. ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV do CPC, quando a parte autora não promove diligências para a apreensão do bem e citação da ré, tampouco promove a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. 2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado. 3. Diante da realidade dos autos, consultado os sistemas bacenjud, infoseg/infojud, renajud e siel, a inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a apreensão do bem ou em converter o feito em ação executiva, ocasionou a correta extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Recurso conhecido e improvido.’ (Acórdão 1209902, 07335799320188070001, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019) ‘DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA INÉRCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 4o do Decreto Lei 911/1969, "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". 2. A indicação do local onde se encontra o veículo a ser apreendido configura requisito indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. 3. Tendo em vista que, embora tenha sido facultada a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, em razão da não localização do bem objeto da demanda, a inércia da parte autora autoriza a extinção do feito ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nem de requerimento da parte adversa. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.’ (Acórdão 1208536, 07030196520188070003, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019) Por esses fundamentos, fica intimada a parte autora a promover a emenda à inicial, convertendo-a em ação de execução de título extrajudicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual sem resolução de mérito” (ID 96396301 dos autos de origem n. 0721798-06.2020.8.07.0001; grifos no original). O agravante alega, em síntese, que "somente após diversas tentativas infrutíferas é que o credor decide se converte ou não a ação em execução, mas não cabe ao juízo determinar que esta medida seja adotada já nas primeiras diligências negativas”. E pede: “Face ao exposto e do mais que consta da documentação que este acompanha, o Agravante vale-se do presente recurso para requerer aos Nobres Magistrados responsáveis por este julgamento, que modifiquem integralmente o r. despacho do Juízo Monocrático, para que seja concedido o efeito SUSPENSIVO ao presente recurso, requerendo pelo INTEGRAL PROVIMENTO do agravo de instrumento, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este Egrégio Tribunal mas, e principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça!” Preparo regular (IDs 27854635 e 27854638). É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. 1.1. Como se vê e como exposto na decisão pela qual agravo de instrumento não conhecido, insurgência que se dirigiu não contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633), mas contra o despacho que lhe facultou 'apresentar emenda com os requisitos do Cumprimento de Sentença, inclusive com os pedidos pertinentes, no prazo de 15 dias'. 1.2. Se pretendia 'o prosseguimento do feito por meio da competente ação de execução ajuizada pelos Agravantes, considerando os termos dos artigos 840 e 843 do Código Civil', insurgência que, como dito, deveria ter sido dirigida contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633). 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. 'O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido” (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ( ). 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora